Tribunal: CARF
Processo: 10865.003046/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003046/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
DIOCESE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE
TRABALHO.
ART.
22,
IV,
LEI
8.212/1991.
RE
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de
incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo
legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003046/2009-19
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003046/2009-19

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
09/11/2009 e consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.218.973-3 - valor total de R$
152.047,16 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre valores pagos
à cooperativa de trabalho Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico em
decorrência de serviços médicos que lhe foram prestados por cooperados por intermédio da
referida cooperativa, nas competências relativas ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 23/02/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 23/03/2010, alegando, em
apertada síntese, a possibilidade do reconhecimento de inconstitucionalidade no juízo
administrativo; impossibilidade de exigência da contribuição com base na lei n. 9.876/99;
inexistência de previsão da contribuição instituída pela lei n. 9.876/99 no art. 195 da
Constituição – exercício de competência residual; não enquadramento da constituição na
previsão do art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição – ausência de pagamento/creditamento a
pessoa física; requisitos constitucionais para a instituição de contribuição previdenciária não
discriminada no art. 195 da Constituição; necessidade de Instituição por lei complementar de
contribuição; impossibilidade de Instituição de nova contribuição com fato gerador ou base de
cálculo de tributo discriminado na Constituição; determinação constitucional de estímulo ao
cooperativismo e da ofensa à isonomia; caráter confiscatório da multa aplicada; e
impossibilidade de aplicação da taxa Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.218.973-3, de
09/11/2009, de contribuições sociais não recolhidas, correspondentes à pane da
empresa, incidentes sobre os valores pagos em decorrência de serviços prestados à
Autuada por cooperativa de trabalho médico, de acordo com o contido no Relatório
Fiscal e demais anexos integrantes do AIOP, no montante de R$ 152.047,16 (cento e
cinquenta e dois mil, quarenta e sete reais e dezesseis centavos), consolidado em
09/11/2009 e relativo ao período de 01/2004 a 05/2009.
Relata a fiscalização que o lançamento baseou-se nos contratos firmados entre a
Autuada e a cooperativa de trabalho médico UNIMED LESTE PAULISTA e nas notas
fiscais/faturas emitidas pela prestadora de serviço. Discorre ainda sobre os critérios e
forma de apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias aqui lançadas,
inclusive com demonstração em planilha dos respectivos valores, conforme Anexo I do
AIOP.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003046/2009-19

Dispõe também sobre a aplicação de multa mais benéfica em decorrência da edição da
Medida Provisória MP 449/2008, transformada posteriormente na Lei 11.941/2009 e do
contido no art. 106, inciso II, “c”, do CTN, para as competências até 11/2008,
concluindo ser mais benéfico ao contribuinte a aplicação da multa de oficio de 75%
trazida pela nova legislação, quando comparada à penalidade a ser aplicada diante da
legislação que vigia até a MP, apresentando, inclusive, quadro com os valores
comparados.
Dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 240 a 275, consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
- Da tempestividade da defesa. Apresenta contagem de tempo entre data da cientificação
do sujeito passivo do AIOP em tela e a data do protocolo da defesa, e conclui pela
tempestividade da impugnação apresentada.
- Da decadência dos créditos compreendidos entre janeiro e outubro de A Impugnante
foi notificada do AIOP ora guerreado em 09/11/2009, encontrando-se, portanto,
fulminado pela decadência o crédito tributário lançado relativo ao período de janeiro a
outubro de 2004. Cita arts. 150, § 4°, do CTN e Súmula Vinculante n° 8, do STF,
transcreve decisões de Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil - RFB e
do CARF. Dispõe sobre a inaplicabilidade do art. 173, inciso I, do CTN, traz decisões
do STJ, discorre sobre lançamento por homologação e conclui que se for exigido
recolhimento de tributo para aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, a Autuada recolheu as
contribuições previdenciárias relativas à parte dos empregados ao longo desse período,
cumprindo tal condição.
- Da impossibilidade de exigência da contribuição com base na Lei 9.876/99. que
acrescentou o inciso IV ao art. 22 da Lei 8.212/91. Argumenta robustamente sobre o
não enquadramento da contribuição em discussão, instituída pela Lei 9.876/99, nas
hipóteses previstas no artigo 195 da Constituição Federal, e que deveria ter sido
instituída necessariamente por lei complementar, em atenção ao art. 195, § 4°, c/c art.
154, inciso I, da Carta Magna. Dispõe sobre a incorreção da base de cálculo desta
contribuição ser a mesma de outros tributos especificados na CF. Traz jurisprudências e
manifestações doutrinárias.
- Alega ainda que a contribuição combalida contraria o art. 110 do CTN, ao subverter o
conceito de pagamento a pessoa física inserto na alínea “a” do inciso I do art. 195 da
CF, pretendendo descaracterizar pagamentos a pessoas jurídicas para fazer incidir a
contribuição previdenciária.
- Da determinação constitucional de estímulo ao cooperativismo e ofensa à isonomia. O
fisco, com a exação em comento pretende desestimular o cooperativismo do trabalho,
cuja prestação de serviços restará onerada por tributo não incidente caso a atividade
fosse exercida por uma pessoa jurídica qualquer, em ofensa, ainda, à isonomia. Discorre
a respeito. Traz jurisprudência e manifestação doutrinária.
- Do caráter confiscatório da multa aplicada. Discorre robustamente sobre o tema,
transcreve jurisprudências e posicionamentos de doutrinadores, dispõe que a multa
aplicada fere o princípio constitucional da capacidade contributiva.
- Da impossibilidade de aplicação da Taxa Selic.
Discorre fartamente sobre o tema, cita art. 161, § 1°, do CTN, cita novamente posições
doutrinárias e jurisprudências e conclui pela inconstitucionalidade e ilegalidade da
utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN, qual seja, 12 % ao ano.
- Requer seja, preliminarmente, reconhecida a decadência parcial do direito do fisco em
lançar o crédito tributário, com a inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN diante de
tributo sujeito à homologação e dos pagamentos efetuados pela Impugnante. No mérito,
que se reconheça a improcedência do lançamento fiscal em decorrência dos
fundamentos expostos na impugnação. E, na remotíssima hipótese de não serem
acatados seus argumentos, seja excluída a incidência da Taxa Selic e da multa aplicada
em razão de seu caráter confiscatório.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência em parte da
impugnação e manteve em parte o crédito tributário lançado, tendo em vista que reconheceu a
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003046/2009-19

decadência do lançamento em face das competências 01/2004 a 10/2004. Portanto, o contencioso
administrativo fiscal prossegue em face das competências remanescentes.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa, em linhas gerais, os mesmos
argumentos aduzidos na impugnação, com foco na inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n.
8.212/1991.
Pois bem.
Na espécie, a autoridade lançadora informa que o lançamento em litígio
considerou como fatos geradores os valores faturados pela Unimed Leste Paulista Cooperativa
de Trabalho Médico que foram apurados com base no exame das notas fiscais/faturas de serviço
relativos a serviços prestados por cooperados intermediados pela referida cooperativa.
Com efeito, consta como fundamento legal das rubricas consignadas no Auto de
Infração (AI) – DEBCAD 37.218.973-3:

Ocorre que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n. 9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n.
595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003046/2009-19

inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta o critério material da
hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária constituída no
lançamento em litígio, sendo forçoso reconhecer a improcedência deste.
Considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF a este processo.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento na parte remanescente.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital